Tribunal: TJPA
Processo: 0807315-16.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807315-16.2022.8.14.0000

PACIENTE: PAULO PEREIRA DOS SANTOS FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA.
PACIENTE PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO. CUSTODIA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL INADEQUADO. ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. HOSPITAL DE CUSTÓDIA PSIQUIÁTRICO INTERDITADO. MEDIDAS ADEQUADAS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE TOMADAS. FARTA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS. PRISÃO DOMICILIAR. TESE REJEITADA. AUSÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SITUAÇÃO NÃO PREVISTAS NO ART. 117, DA LEP. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
In casu
, verifica-se que desde o dia 09/09/2019, o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico-HGP encontra-se interditado, com a proibição de transferência de qualquer apenado para o referido estabelecimento; contudo, inobstante tal impedimento, depreende-se, das informações prestadas pela SEAD, o paciente está sendo efetivamente assistido pelo corpo técnico dos profissionais de saúde mental do setor da Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP/PA, a quem incumbe atribuição funcional do cumprimento da questão de tratamento dos pacientes judiciários sujeitos à medida de segurança.

2.
De outra banda, cumpre destacar que está sendo assegurado ao paciente toda assistência à sua saúde, desde 04/02/2022, pelos profissionais competentes e que atuam na atenção primária diariamente, quando assim ingressou no Sistema Prisional Paraense, garantindo-se a ele o atendimento de enfermeiro, médico, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogos e assistentes sociais na Instituição Prisional, no período de 08:00h às 14:00horas, bem como a condição de saúde dele ser de bom estado geral.

3.
Por fim, ressalta-se que no dia 08 de junho próximo passado, o custodiado Paulo Pereira dos Santos Filho fora avaliado pelo médico, Dr. Humberto Pinheiro de Souza Júnior – CRM 10526, pertencente ao corpo técnico da SEAD, que concluiu que o paciente não necessita de internação psiquiátrica, haja vista encontrar-se estável clinicamente, podendo dar continuidade em seu tratamento de saúde em nível ambulatorial, sem prejuízo.

4.
No que tange ao pedido de prisão domiciliar, em decorrência da enfermidade mental da qual é o paciente portador, de igual forma não merece abrigo, pois como cediço há farta e elucidativa documentação acosta aos autos, dando conta dos cuidados médicos dispensados ao ora paciente, inclusive com laudos interdisciplinares favoráveis diversos, ratificando que o mesmo encontra-se respondendo de forma satisfatória aos tratamentos a ele dispensados, tanto que seu estado de saúde permanece bom e estável. Ademais, cumpre destacar que, não obstante tratar-se o paciente de portador de doença mental, a defesa não trouxe aos autos qualquer atestado apto a comprovar que ele esteja sendo privado ao tratamento psiquiátrico do qual necessita, muito pelo contrário, já que existem nos autos todos os documentos idôneos que demonstram, indubitavelmente, que o Sistema Penal não só vem como tem condições de proporcionar assistência e tratamento de saúde ao paciente, até que a situação de sua transferência seja regularizada, destacando-se, ainda, que a sua situação não se enquadra naquelas previstas no art. 117, da LEP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal por unanimidade de votos, em
conhecer e denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quinto dia e finalizada ao sétimo dia do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
05

de julho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
Paulo Pereira dos Santos Filho
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara de

Execução de Penas Privativas de Liberdade
da Comarca de Marabá/PA, nos autos do
Processo nº 2000222-14.2022.8.14.0028
.

Sustenta o impetrante
, que o paciente é portador de ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE, destacando que em 04/02/2022 ele foi preso em razão de cumprimento de mandado de internação definitiva, oriundo de sentença absolutória imprópria, transitada em julgado em 15/11/2019, AÇÃO PENAL Nº 0000216- 42.2011.8.14.0028, que tramitou pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Que a ilegalidade a recair sobre si, decorre do fato de se encontrar recolhido em estabelecimento prisional inapropriado à sua especial situação, tendo a autoridade coatora incorrido em excessiva demora na análise do pedido de transferência, cumulado com pedido subsidiário de prisão domiciliar.

Por tais razões, requer liminar para que seja garantida a internação em estabelecimento adequado ou em regime de prisão domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos documentos eletrônicos de fls. 10-27.

Em 26.05.2022, declinei a competência a Exma. Desembargadora Maria Nazaré Gouveia dos Santos que acolheu, reservando-se para decidir acerca da medida de urgência, após as informações da autoridade coatora.

Prestadas as informações,
à ID 9721910
, o Juízo
a quo
assim aduziu:

“(...).

1. Em 04/04/2022 foi atuada nesta unidade judiciária Guia de internação para aplicação de medida de segurança decorrente de absolvição na ação penal nº 0000216-42.2011.8.14.0028 da 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ, em nome de Paulo Pereira dos Santos Filho.

2. O mandado de prisão foi cumprido em 04/02/2022.

3. Conclusos os autos, em 07/04/2022 verificando tratar-se de medida de segurança e que o apenado se encontrava custodiado no CTMM determinei a expedição de ofício à Unidade Prisional solicitando informações acerca da custódia e esclarecimentos a respeito de quais medidas foram/serão adotadas para cumprimento da Medida, considerando a permanente interdição do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Bem como, a expedição de ofício à 3ª Vara Criminal de Marabá comunicando da existência de execução de medida de segurança e solicitando informações acerca da prisão provisória decretada nos autos nº 0801354-10.2022.8.14.0028, em trâmite naquele Juízo.

4. Como é de conhecimento, o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico-HGP deste estado do Pará, localizado na Região Metropolitana, encontra-se interditado desde 09/09/2019, com a proibição de transferência de qualquer apenado ao Hospital, salvo autorização daquele Juízo, conforme decisão proferida no Procedimento nº 2000028-30.2020.8.14.0401.

5. Em 08/04/2022 a Defesa formulou pedido de transferência do apenado para “hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à sua falta ou caso exista algum impedimento, para outro estabelecimento adequado” (evento 7).

6. Remetidos os autos ao Órgão Ministerial, diante da inexistência de hospital de custódia neste Município e de estabelecimento adequado para o acompanhamento e tratamento do sentenciado foram solicitadas diligências pela equipe da SEAP responsável pela avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei, para que analisem que tipo de tratamento merece o interno.

7. Em resposta, a SEAP por meio do setor de Assistência Biopsicossocial comunicou a instauração de Procedimento na vara de Corregedoria dos Presídios da Região Metropolitana, visando instruir o pedido de transferência do interno para o HGP – pedido de providências nº 2000749-11.2022.8.14.0401.

8. Consultado o mencionado procedimento, verificou-se a existência de despacho proferido em 30/03/2022 determinando vista ao Ministério Público para manifestação considerando que o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico - HCTP encontra-se interditado através de decisão proferida por aquele juízo.

9. Em 13/05/2022 a Defesa formulou pedido de transferência para um estabelecimento adequado, ou na falta deste, o deferimento da prisão domiciliar ao apenado, comunicando que, conforme informações prestadas pela irmão do apenado, ele teria sido transferido para o estabelecimento prisional comum em Belém/PA.

10. Na mesma data, após tomar conhecimento da transferência por meio de atendimento realizado a parentes do apenado e consultar o INFOPEN determinei a expedição de ofício solicitando esclarecimentos à SEAP acerca do registro de transferência do apenado para o CRPPII em 15/04/2022.

11. Expedido o ofício em 17/05/2022, até o momento sem resposta.

12. Os autos vieram conclusos nesta data, 31/05/2022, para prestação das informações aqui realizadas, oportunidade em que tomei conhecimento do pedido de prisão domiciliar.

13. Foi determinada a reiteração de ofício à SEAP, solicitada avaliação do apenado pela Equipe de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei, e a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca dos pedidos formulados pela Defesa.

14. Por fim, informo que em consulta ao INFOPEN verifico registro de transferência do apenado com saída da CRPP II para o CTMM em 14/05/2022.

(...)”

Em decisão exarada nos autos,
à ID 9734565
, datada de 02/06/2022 a Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Gouveia recusou a prevenção anteriormente por ela acolhida, aduzindo que a ação penal já foi sentenciada e transitou livremente em julgado, inaugurando-se, dessa forma, a fase de execução, com o processo de nº 2000222-14.2022.8.14.0028.

Analisando as informações prestadas pela autoridade coatora, verifiquei que o feito não se encontra totalmente paralisado sem que tenham sido tomadas as providências ou requisitado informações para que o paciente esteja em local adequado para o cumprimento da medida de segurança que lhe foi atribuída.

No entanto, reputei como necessárias maiores informações com o fito de evitar que sejam realizados movimentos que coloquem em risco tanto o paciente, quando a todos que com ele convivem, especialmente pela conclusão do laudo acostado aos autos, datado de 11/04/2012, que informa sobre a total incapacidade dele de entender o caráter delituoso do fato e totalmente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, ficando assim, na condição de INIMPUTÁVEL, amparado pelo “caput” do artigo 26 do CP.

Assim, constatei que o paciente realmente encontra-se recolhido no CTMM, razão pela qual reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações a serem prestadas pela SEAP, por ter concluído que as informações encaminhadas pelo Juízo
a quo
se mostraram insuficientes à análise do caso, em sede liminar, verificando, então, a necessidade imperiosa de maiores esclarecimento acerca dos autos, determinando fosse oficiada a SEAP para informar, no prazo de 48h, qual a situação e estado de saúde do paciente com juntada dos documentos necessários para a análise do recurso em questão, tais como, a avaliação biopsicossocial, recentes laudos médicos e relatório de saúde emitido pela SEAP, da avaliação do apenado realizada pela Equipe de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei. Solicitando, ainda, esclarecimento quanto a transferência do apenado para o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.

A Ilma. Sra. Dra. Patrícia Nazira Abucater Wal, Diretora de Execução Criminal, da SEAD,
à ID 9861639
, prestou as informações necessárias ao deslinde do feito.

À ID 9873043
, a Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar, a quem coube o exame da liminar, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, a indeferiu.

Nesta Instância Superior,
o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

O presente
writ
está alicerçado na concessão da ordem para que o paciente seja transferido para Hospital Psiquiátrico ou, à falta deste, para outro estabelecimento adequado ou em regime de prisão domiciliar.

Aduz que o paciente se encontra custodiado na Central de Triagem Masculina de Marabá - CTMM, ou seja, em estabelecimento inadequado ao tratamento de saúde do qual necessita, tornando ilegal o seu encarceramento.

Em análise dos autos, consoante se verifica das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, assim como pela farta e elucidativa documentação acostada no presente
mandamus
, depreende-se que o pedido supra não merece prosperar.

Com efeito, observa-se que o paciente foi preso no dia 04/02/2022, em razão de cumprimento de mandado de internação definitiva, proveniente de sentença absolutória imprópria, transitada em julgado em 15/11/2019 – Ação Penal nº 0000216-42.2011.8.14.0028, a qual tramitou pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

In casu
, verifica-se que desde o dia 09/09/2019, o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico-HGP encontra-se interditado, com a proibição de transferência de qualquer apenado para o referido estabelecimento; contudo, inobstante tal impedimento, depreende-se, consoante ofício nº 328/2022-DEC/SEAP/PA, datado de 08/06/2022, da lavra da Ilma. Sra. Dra. Patrícia Nazira Abucater Wal, Diretora de Execução Criminal, da SEAD, que o paciente Paulo Pereira dos Santos Filho está sendo efetivamente assistido pelo corpo técnico dos profissionais de saúde mental do setor da Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAPPA, a quem incumbe atribuição funcional do cumprimento da questão de tratamento dos pacientes judiciários sujeitos à medida de segurança.

Prossegue informando a digna Diretora, que está sendo assegurado ao paciente toda assistência à sua saúde, desde 04/02/2022, pelos profissionais que compõem o corpo biopsicossocial da DAB-SEAP/PA e que atuam na atenção primária diariamente, quando assim ingressou no Sistema Prisional Paraense, garantindo-se a ele o atendimento de enfermeiro, médico, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogos e assistentes sociais na Instituição Prisional, no período de 08:00h às 14:00horas, bem como anexa documento,
à ID 9861639
, da Diretora da DAB-SEAP, para elucidar o estado de saúde do Coacto, no qual formaliza que a condição de saúde dele ser de bom estado geral.

De acordo, ainda, com as informações formalizadas pela Dra. Patrícia Nazira Abucater Wal, no dia 08 de junho próximo passado, o custodiado Paulo Pereira dos Santos Filho fora avaliado pelo médico, Dr. Humberto Pinheiro de Souza Júnior – CRM 10526, pertencente ao corpo técnico da SEAD, que concluiu que o paciente não necessita de internação psiquiátrica, haja vista encontrar-se estável clinicamente, podendo dar continuidade em seu tratamento de saúde em nível ambulatorial, sem prejuízo.

Por fim, ratifica a devida assistência à saúde efetivada pela SEAD-PA ao referido custodiado, estando em conformidade ao que disciplina as normativas legais do Sistema Único de Saúde-SUS, ressaltando, ainda, que todas as medidas de prevenção e combate ao COVID-19 estão sendo adotadas, com o fito resguardar a saúde dos custodiados, seus familiares e servidores públicos, já que neste cenário de pandemia e o estado de experiências diversas, são ações administrativas de enfrentamento eficazes, além do Plano de Contingência a ser cumprido dentro das orientações e normas da Organização Mundial de Saúde -OMS, e em ênfase as medidas de assistência cabíveis ao ora paciente, vez que já estão sendo realizadas, observando-se o instituto supremo de preservar a dignidade da pessoas humana.

Como se vê, diante da permanente interdição do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, bem como a falta de estabelecimento adequado, conclui-se que o paciente vem recebendo todo cuidado e tratamento do qual necessita, ante o seu estado de saúde que, consoante farta documentação acostada aos autos, encontrar-se em bom estado geral, sem que haja necessita de internação psiquiátrica, haja vista restar clinicamente estável, podendo dar continuidade em seu tratamento de saúde em nível ambulatorial, sem prejuízo.

No que tange ao pedido de prisão domiciliar, em decorrência da enfermidade mental da qual é o paciente portador, de igual forma não merece abrigo, pois como dito alhures há farta e elucidativa documentação acosta aos autos, dando conta dos cuidados médicos dispensados ao ora paciente, inclusive com laudos interdisciplinares favoráveis diversos, ratificando que o mesmo encontra-se respondendo de forma satisfatória aos tratamentos a ele dispensados, tanto que seu estado de saúde permanece bom e estável.

Ademais, cumpre destacar que, não obstante tratar-se o paciente de portador de doença mental, a defesa não trouxe aos autos qualquer atestado apto a comprovar que ele esteja sendo privado ao tratamento psiquiátrico do qual necessita, muito pelo contrário, já que existem nos autos todos os documentos idôneos que demonstram, indubitavelmente, que o Sistema Penal não só vem como tem condições de proporcionar assistência e tratamento de saúde ao paciente, até que a situação de sua transferência seja regularizada, destacando-se, ainda, que a sua situação não se enquadra naquelas previstas no art. 117, da LEP.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial,
de
nego
a ordem impetrada.

É o voto
.

Belém/PA, 05 de julho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/07/2022